Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM DANOS MORAIS. BAIXA NO GRAVAME. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. TEMA 1.078 DO STJ. DANO NÃO PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para fins de condenação do Apelado ao pagamento de danos morais, em razão da demora na baixa do gravame de veículo objeto de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de dano moral passível de compensação pecuniária, ante a inércia da instituição bancária em dar baixa no gravame de alienação fiduciária celebrada com o Autor.
III. Razões de decidir.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.078), firmou a tese de que "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". (REsp n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021.)
4. No referido julgado, restou consignado que para fins de condenação em danos morais, é necessária a comprovação de situação fática que ultrapasse os aborrecimentos normais do descumprimento do prazo pactuado entre as partes.
5. No caso concreto, não se denota das alegações autorais que houve situação fática que justificasse ofensa aos direitos da personalidade ou que ultrapasse os aborrecimentos normais cotidianos.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não havendo situação fática que ultrapasse os aborrecimentos normais cotidianos, não há possibilidade de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais em razão de atraso por baixa no gravame de alienação fiduciária no registro de veículo”.
__________

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021.